Tribunal: TJDFT
Processo: 0704657-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DA MOTOCICLETA SUBTRAÍDA POUCAS HORAS APÓS O CRIME. RECONHECIMENTO. VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Roubo, com tomada de moto. Réu reconhecido pela vítima e a motocicleta apreendida em seu poder, poucos horas depois. Alegação da Defesa da insuficiência da prova para a condenação. A ausência das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoas, não invalida o procedimento realizado de forma diversa, tampouco afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção e ratificados em Juízo, como no caso em análise. Precedentes.
2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.
3. Preliminar rejeitada. Negado provimento ao recurso.